Tribunal: TJDFT
Processo: 0703638-13.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. VEÍCULOS FINANCIADOS. ALEGADOS PREJUÍZOS. AUSÊNCIA DE DOLO E VÍCIO NAS NEGOCIOÇÕES. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade quando as razões do inconformismo do apelante, relativos aos alegados vícios nas negociações e prejuízos sofridos não destoam do conteúdo decisório impugnado.
2. Para a validade do negócio jurídico, o art. 113, do Código Civil, estabelece, em síntese, que deve prevalecer a boa-fé, a vontade das partes e os costumes do lugar. 2.1. As negociações, relativas à aquisição da caminhonete Ford Ranger e posterior troca para veículo Ford Ecosport foram realizadas de forma regular, sem nenhum dolo ou vício, diante da expressa manifestação da vontade do apelante, primeiro de adquirir a Ford Ranger, e com ela ficar por praticamente um ano, e posteriormente, de trocá-la em razão do alto custo de manutenção, pelo veículo Ford Ecosport. 2.2. O veículo Ford Ranger estava alienado fiduciariamente, o que impedia a sua negociação pelo devedor fiduciário sem a autorização do credor fiduciário, nos termos do art. 1o, § 8o do DL 911/69. A solução encontrada foi a transferência do financiamento.
3. Em se tratando de relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor. Todavia, a indenização por danos materiais e morais exige a prova dos danos sofridos, o cometimento de ato ilícito e o nexo causal (arts 187 e 921, do Código Civil).
4. Na demanda, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar que os alegados danos materiais sofridos são de responsabilidade das requeridas, conforme determina o art. 373, inciso I, do CPC.
5. A ausência de cometimento de ato ilícito pelas requeridas afasta a obrigação de indenizar por danos morais.
6. Apelação conhecida e desprovida.